Tribunal: TJPA
Processo: 0014966-65.2010.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL â HOMICÃDIO TENTADO â TRIBUNAL DO JÃRI â ABSOLVIÃÃO â RESPOSTA AO QUESITO GENÃRICO â DECISÃO CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS - AFASTADA. O quesito genÃ©rico previsto no art. 483, III, do CPP, quanto Ã absolviÃ§Ã£o passou a ser obrigatÃ3rio desde a ediÃ§Ã£o da Lei 11.689/2008. Somente nÃ£o Ã© feito se o quesito quanto Ã materialidade ou o quanto Ã autoria/participaÃ§Ã£o forem respondidos negativamente. A absolviÃ§Ã£o deve atender a um Ãºnico critÃ©rio, qual seja, a livre convicÃ§Ã£o plena do juiz de fato, formada com imparcialidade apÃ3s a apresentaÃ§Ã£o das provas e dos debates pelas partes. Em razÃ£o da superveniÃªncia da referida lei, os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulaÃ§Ã£o de juÃzos absolutÃ3rios, nÃ£o se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisÃ3rio, seja Ã s teses suscitadas em plenÃ¡rio pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de Ãndole estritamente jurÃdica. Portanto, a decisÃ£o dos jurados quando indagados de modo genÃ©rico sobre a inocÃªncia do rÃ©u (âO jurado absolve o acusado?â), tem por fundamento a sua Ãntima convicÃ§Ã£o, o que valoriza, nesse tema especÃfico, o princÃpio do livre convencimento, em razÃ£o do qual o membro do Conselho de SentenÃ§a possui inteira discriÃ§Ã£o, protegido, constitucionalmente, pelo sigilo da votaÃ§Ã£o (CF, art. 5Âº, XXXVIII, âbâ), para absolver o acusado por razÃμes, atÃ© mesmo, de clemÃªncia ou de equidade. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00149666520108140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: THIAGO FIGUEIREDO DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: PLINIO TSUJI BARROS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PENAL E PROCESSO PENAL - HOMICÍDIO TENTADO - TRIBUNAL DO JÚRI - ABSOLVIÇÃO - RESPOSTA AO QUESITO GENÉRICO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - AFASTADA. O quesito genérico previsto no art. 483, III, do CPP, quanto à absolvição passou a ser obrigatório desde a edição da Lei 11.689/2008. Somente não é feito se o quesito quanto à materialidade ou o quanto à autoria/participação forem respondidos negativamente. A absolvição deve atender a um único critério, qual seja, a livre convicção plena do juiz de fato, formada com imparcialidade após a apresentação das provas e dos debates pelas partes. Em razão da superveniência da referida lei, os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica. Portanto, a decisão dos jurados quando indagados de modo genérico sobre a inocência do réu (¿O jurado absolve o acusado?¿), tem por fundamento a sua íntima convicção, o que valoriza, nesse tema específico, o princípio do livre convencimento, em razão do qual o membro do Conselho de Sentença possui inteira discrição, protegido, constitucionalmente, pelo sigilo da votação (CF, art. 5º, XXXVIII, ¿b¿), para absolver o acusado por razões, até mesmo, de clemência ou de equidade. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00149666520108140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: THIAGO FIGUEIREDO DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: PLINIO TSUJI BARROS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que após decisão dos jurados, absolveu o réu THIAGO FIGUEIREDO DE SOUZA da prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 04.12.2010, por volta das 15h30min, em um ateliê de tatuagem, nesta cidade, o denunciado tentou contra a vida da vítima EDINALDO DO CARMO AMARAL, com uma arma branca, tipo faca, causando-lhe lesões descritas no laudo (...). (...) o fato ocorreu após o denunciado ter sofrido possíveis atos libidinosos por parte da vítima dias antes do crime em um ateliê de propriedade desta. No dia dos fatos, THIAGO voltou ao ateliê da vítima, sendo que esta, após virar-se de costas para pegar um catálogo contendo alguns tipos de tatuagens, foi surpreendida pelo denunciado que desferiu um golpe de faca no pescoço daquela. Após o atentado, o denunciado tentou fugir da cidade, sendo que foi detido pelos policiais a bordo de um navio que estava de partida para a cidade de Belém/PA.
(...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 17 de dezembro de 2010, fl. 44.

Aduz o Apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO, que a decisão é contrária à prova dos autos. Informa que o próprio confessou a prática delitiva, alegando que só esfaqueou a vítima porque este tentou contra sua pessoa atos libidinosos. Diz que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria delitiva por parte do réu Valdemar, porém o absolveram das imputações no quesito genérico da absolvição. Aponta a inadmissibilidade das teses de legítima defesa e clemência. Aduz ainda que a decisão do Conselho de Sentença foi de encontro ao laudo de lesão corporal, que atestou a presença das lesões que só não causaram óbito na vítima porque esta foi submetida a procedimento cirúrgico. Requer a anulação da decisão e que o Apelado seja submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença nos termos da denúncia.

Contrarrazões às fls. 680-684.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do Apelo para que seja anulada a sentença condenatória.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Sessão ordinária de 15 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00149666520108140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: THIAGO FIGUEIREDO DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: PLINIO TSUJI BARROS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que após decisão dos jurados, absolveu o réu THIAGO FIGUEIREDO DE SOUZA da prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP.

Aduz o Apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO, que a decisão é contrária à prova dos autos. Informa que o próprio confessou a prática delitiva, alegando que só esfaqueou a vítima porque este tentou contra sua pessoa atos libidinosos. Diz que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria delitiva por parte do réu Valdemar, porém o absolveram das imputações no quesito genérico da absolvição. Aponta a inadmissibilidade das teses de legítima defesa e clemência. Aduz ainda que a decisão do Conselho de Sentença foi de encontro ao laudo de lesão corporal, que atestou a presença das lesões que só não causaram óbito na vítima porque esta foi submetida a procedimento cirúrgico. Requer a anulação da decisão e que o Apelado seja submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença nos termos da denúncia.

Ao analisar os autos verifico que a materialidade do crime de tentativa de homicídio restou devidamente comprovada por meio dos laudos de fls. 125 e 131, comprovando ter havido ofensa à integridade física da vítima produzida por ação cortante, bem como vestígios de atos libidinosos (cópula ectópica anal) e de violência física no réu. A autoria do delito também restou comprovada nos autos.

As testemunhas ouvidas em juízo assim se manifestaram:

O réu THIAGO FIGUEIREDO DE SOUZA afirmou em juízo, fl. 112-116, que: ¿(...); que neste momento confessa que no dia e hora dos fatos golpeou contra a vítima com uma faca que trazia consigo em sua mochila porque a vítima se insinuou para o interrogando, dizendo que se ele retornou ao ateliê foi porque gostou de manter relações sexuais com ela, afirmando que a vítima tentou lhe agarrar, pelo que se defendeu inicialmente com sua mochila; que conseguiu empurrar a vítima, a qual tropeçou e caiu, oportunidade em que pegou a faca que estava em sua mochila e com ela golpeou contra a vítima, afirmando que estava de olhos fechados no momento do golpe; que na sequência a vítima saiu para a rua e não foi perseguida pelo depoente; (...) que só golpeou contra a vítima naquela ocasião para se defender, pois ficou com medo que ele o estuprasse novamente; (...) que a vítima havia dito que se contasse sobre o estupro iria mandar matá-lo; (...).¿

A testemunha PM Clodoaldo Galúcio Andrade afirmou, fl. 101, que:
¿(...) encontraram o acusado enrolado em uma rede (...); que no trajeto para a Depol o réu confessou que esfaqueou a vítima e após muita relutância disse que praticou a agressão porque foi violentado sexualmente pela vítima em outra data; (...) que o denunciado disse que não procurou a polícia para denunciar o abuso sexual porque ficou com muita vergonha do que iriam falar; que o réu também disse que não acreditava que tinha agredido a vítima e estava espantado com seu próprio comportamento, chegando a chorar em seguida. (...).¿

A vítima afirmou que: ¿(...) que em momento algum teve alguma atitude com conotação sexual em relação ao acusado durante os encontros supracitados; (...) que soube na delegacia do resultado do exame realizado no acusado, onde se constatou que ele tinha tido uma relação sexual anal recente, mas nega que tenha participado daquele ato sexual. (...).¿

A testemunha PM José Eudes Fontenele afirmou em juízo que o réu foi encontrado em uma embarcação deitado em uma rede; que o réu foi detido e não esboçou reação; (...) que na Depol o réu disse que havia agredido a vítima porque esta havia abusado sexualmente dele, salvo engano, mencionando que tinha sido no dia anterior à prática delitiva; (...) que se recorda que o réu chorou na viatura e na delegacia no dia de sua prisão.¿

Eis o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:
¿(...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que o quesito genérico de absolvição, previsto no art. 483, III, do CPP, deve ser formulado independente das teses sustentadas em Plenário, em observância ao princípio da plenitude da defesa e soberania dos veredictos.¿ (STJ, HC 276.627-RJ)
¿Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º,XXXVIII, ¿c¿, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ¿d¿, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ¿c¿, CF).Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão demérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea ¿d¿ do inc. III do art. 593 do CPP: ¿for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos¿. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados.4.
Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: ¿O jurado absolve o acusado?¿ (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ¿manifestamente contrária à prova dos autos¿.
6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, ¿d¿, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório.
Ordem concedida para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP.
(STF - HABEAS CORPUS 176.933 - Relator: Min. Celso de Mello - Redator do Acórdão RISTF: Min. Gilmar Mendes - Sessão Virtual de 9 a 19 de outubro de 2020). (DESTAQUEI)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RESPOSTA POSITIVAAO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO LÓGICA. ÍNTIMA CONVICÇÃO DO JURADO E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SENTENÇAMANTIDA. 1.
Os jurados são livres para absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria e a materialidade do crime, e independentemente das teses sustentadas pela defesa. A reforma processual promovida pela Lei 11.689/08, ao estabelecer quesito genérico de absolvição, consubstanciado na pergunta `O jurado absolve o acusado?¿, mais do que atender a uma finalidade clara de simplificação da elaboração dos quesitos, prestigiou o sistema da íntima convicção, vigente na Instituição do Júri, conferindo a cada integrante do Conselho de Sentença liberdade para absolver o réu para além das balizas fixadas pelas teses defensivas sustentadas em Plenário, inclusive com base em critérios não positivados.
3. Recurso conhecido e desprovido.¿ (Apelação Criminal nº 0004246-17.2012.8.07.0012, Rel. Des. JESUÍNO RISSATO, TJDFT) (destaquei)

Ressalto que a decisão dos jurados quando indagados de modo genérico sobre a inocência do réu (¿O jurado absolve o acusado?¿), como
in casu
, tem por fundamento a sua íntima convicção, o que valoriza, nesse tema específico, o princípio do livre convencimento, em razão do qual o membro do Conselho de Sentença possui inteira discrição, protegido, constitucionalmente, pelo sigilo da votação (CF, art. 5º, XXXVIII, ¿b¿), para absolver o acusado por razões, até mesmo, de clemência ou de equidade.

Diante de tais considerações, mantenho a absolvição do réu.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 04 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator